Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003237-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS, SOB PENA DE CONFIGURAR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL –HIPÓTESE TRATADA NA LEI ESPECIAL – ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há no ordenamento jurídico expressa previsão para que, antecipadamente, se imponha ao devedor da obrigação de indicar a localização dos bens para apreensão, sob pena de multa diária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão - n. 1006019-93.2023.8.11.0041
, ajuizada em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, negou pedido para intimação do requerido para apresentar o bem objeto da lide, cuja liminar de apreensão fora antes deferida, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.

Alega, em apertada síntese, que se trata de ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante em face da agravada, considerando que a autora/agravante é credora fiduciária da requerida/agravada, em razão da assinatura dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças nºs 118894 e 119171 e do Termo de Transferência nº 76035, em decorrência da contemplação dos Grupos/Cotas de Consórcio nºs 3114/113, 3201/18 e 3201/171, administrados pela agravante.

Aduz que como garantia das obrigações contratadas, a agravada transferiu o domínio resolúvel e a posse indireta do bem (alienação fiduciária), tornando-se, assim, enquanto, devedora, possuidora direta e depositária fiel do bem.

Sustenta que a agravada deixou de adimplir as obrigações assumidas nos contratos, qual seja, a de pagar as prestações nas datas avençadas, de modo que a única medida cabível para retomada dos valores devidos pela agravada fora mediante o ajuizamento da ação originaria de busca e apreensão.

Narra que diante do inadimplemento incontroverso da agravada, o juízo singular deferiu a medida liminar do bem objeto da demanda, contudo, nada obstante as diversas e intensas diligências de buscas realizadas, não se logrou êxito em sua apreensão, requerendo pois, a intimação da agravada, na pessoa de seu advogado, devidamente constituído naqueles autos, para que indicasse o paradeiro do bem pendente de apreensão, objetivando o cumprimento da busca e apreensão para satisfação do débito, o que restou indeferido.

Relata que a agravada possui total conhecimento acerca do presente processo, tanto é que possui advogado particular devidamente constituído aos autos, o qual é previamente intimado acerca de todas as decisões emanadas por este Juízo anteriormente a qualquer cumprimento, restando prejudicado/frustrada as diligências, objeto da presente ação, que é exatamente o elemento surpresa.

Discorre inclusive, que a agravada distribuiu ação de recuperação judicial em 19/09/2022, sendo que a ora agravante além de não ter sido incluída no rol de credores, de maneira totalmente acertada ante a sua extra concursalidade, o bem objeto da placa QCB-9467 sequer fora incluído na lista de bens essenciais à manutenção das atividades da recuperanda, ora agravada, revelando portanto, que o bem objeto da presente demanda não é essencial a manutenção das suas atividades, não havendo qualquer óbice para que a mesma indique o paradeiro do bem para a Agravante.

Sob tais argumentos, diante da postura adotada pela agravada de ocultar o bem intencionalmente, pode o Magistrado a requerimento da parte, ou até mesmo de ofício, adotar as providências úteis à localização deste, com fulcro no art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil e, de acordo com os princípios da resolução integral do litígio, da boa-fé processual e da cooperação, estampados nos artigos 4º, 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID. 202798687
.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões – ID. 206276661.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão nº 1006019-93.2023.8.11.0041
em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP., “
Alegando que a agravada deixou de adimplir as obrigações assumidas nos contratos, qual seja, a de pagar as prestações nas datas avençadas, de modo que a única medida cabível para retomada dos valores devidos pela Agravada fora mediante o ajuizamento da ação originária de busca e apreensão em 15/02/2023, de forma totalmente regular. Ressalta-se que, à época do ajuizamento, a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), nos termos do acórdão proferido no RESP 1.418.593/MS, perfazia o valor de R$ 81.520,00 (oitenta e um mil e quinhentos e vinte reais).”

Não obstante ao inadimplemento incontroverso, a requerida veio aos autos e informou que havia distribuído ação de Recuperação Judicial, requerendo a suspensão do presente processo pelo prazo de blindagem.

O juízo
a quo
entendeu suspender o presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Em face de tal decisão, a autora interpôs agravo de instrumento nº 1008480-64.2023.8.11.0000 o qual foi
provido

determinando o seguimento do processo de busca e apreensão.

Com essas considerações, pugnou pela liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda.

Ao decidir, o d. juiz Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
deferiu
o pedido de busca e apreensão do bem (ID.

132126134 dos autos principais).

Irresignada, a agravante interpôs novo agravo de instrumento nº 1028137-89.2023.8.11.0000 o qual foi
provido
, determinando “
que o juízo
a quo
proceda de imediato o bloqueio de circulação do veículo objeto da demanda original, visa sistema RENAJUD, bem como sobre a dívida ser acrescido o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.”

Por fim, a agravante/requerente pugnou pela intimação do devedor para apresentar o bem objeto da lide, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, vide art. 774, V e parágrafo único do CPC, o que fora
indeferido
.

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Em que pese exista o dever de boa-fé e lealdade processual, o Decreto-Lei nº 911/69 que é lei especial e prevalece sobre o CPC prevê mecanismo próprio no art. 4º para a hipótese de não localização dos bens, vejamos:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Portanto, não há no ordenamento jurídico expressa previsão para que, antecipadamente, se imponha multa por ato atentatório a dignidade da Justiça, ou tampouco, a pena de conversão da obrigação em perdas e danos em face da não localização de veículo alienado.

Aliás, é incontroverso que o devedor tem a obrigação de manter em sua posse e em perfeitas condições o bem dado em garantia, sendo direito do credor postular a sua apreensão na hipótese de inadimplemento contratual.

Assim, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em executiva, a teor do disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 acima transcrito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. BENS NÃO ENCONTRADOS PARA SEREM APREENDIDOS. PRETENDIDA INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS, SOB PENA DE CONFIGURAR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL PARA ESSA MEDIDA. HIPÓTESE TRATADA NA LEI ESPECIAL – ART. 4º DO DL 911/69. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. “A imposição ao devedor da obrigação de indicar a localização dos bens para apreensão, sob pena de multa diária, não se coaduna ao art. 4º do Decreto Lei nº 991/69, segundo o qual, o credor possui alternativas legais para satisfação de seu crédito, dentre as quais, a conversão da ação em ação executiva se o veículo não for encontrado ou não se achar mais na posse do devedor.” (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1586816-7 - Araucária - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 08.03.2017)
(TJ-PR - ES: 00390415520208160000 PR 0039041-55.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RÉU DE INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO - FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE. O insucesso da busca e apreensão não enseja obrigação legal ao devedor de indicar o paradeiro do veículo, ao contrário, cabe ao credor a faculdade de optar pela continuidade da ação de busca e apreensão, incumbindo-lhe a realização de outras diligências necessárias para a localização do bem, ou pelas medidas alternativas previstas no Decreto-Lei 911/69 (arts. 4º e 5º), a fim de se pleitear a expropriação de bens do devedor.

(TJ-MG - AI: 10000211180542001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO ALIENADO, SOB PENA DE MULTA - INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO CASO NÃO LOCALIZADO O BEM - RECURSO IMPROVIDO. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, a teor do disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 (Redação dada pela Lei nº 13.043 de 2014)".

(TJ-SP - AI: 22839335220208260000 SP 2283933-52.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/12/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024